Tribunal: STF
Processo: Rcl 69418
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Gilvane Marques Cardoso do Carmo e Gleice Santana Silva dos Santos contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (Processo 8005658-87.2019.8.05.0000), que teria, em tese, violado a Súmula Vinculante 21, bem como desrespeitado o quanto decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 138-RG, RE 594.296, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, e do Tema 660-RG, ARE 748.371, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, as partes Reclamantes expõem as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “De início, em um simples compulsar dos autos, verifica-se que a Ação Rescisória, tombada sob o n. 8005658-87.2019.8.05.0000, tem o condão de desconstituir a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 9.493/93, que entendeu devida a anulação, sem processo administrativo, das servidoras públicas, que tinham sido nomeadas e empossadas para exercer os Cargos de Professoras do Município Nível I, na cidade de Feira de Santana/BA. 



    O referido ato de exoneração foi praticado pelo prefeito, através de simples decreto, mesmo depois de a recorrente ter sido nomeada para o cargo efetivo, tendo, inclusive, transcorrido o período de estágio probatório. 



    Em razão da violação a norma jurídica, a recorrente ajuizou esta Rescisória, em que pleiteia a desconstituição da decisão que entendeu devida a anulação da servidora pública, sem processo administrativo prévio, com a consequente reintegração aos respectivos cargos dos quais foram irregularmente exoneradas, bem como o pagamento das remunerações devidas no período de afastamento. 



    [...]



    Ao apreciar a matéria, os desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia entenderam por julgar improcedente a rescisória, sob o argumento de que a administração pública, com fulcro no princípio da autotutela, pode declarar a nulidade dos seus atos, ainda que sem processo administrativo, não cabendo ao poder judiciário convalidá-los. 



    [...]



    Sob essa ótica, a recorrente interpôs Recurso Especial e Extraordinário contra a referida decisão. Nota-se de forma clara que a anulação do certame através de um decreto do Chefe do Poder Executivo, sem o processo administrativo cabível, a ampla defesa e o contraditório, configura evidente violação à Constituição e à legislação infraconstitucional. 



    Sucede que, a Excelentíssima Desembargadora 2º Vice-Presidente do Egrégio Tribunal De Justiça do Estado da Bahia negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelas Recorrentes GILVANE MARQUES CARDOSO DO CARMO e GLEICE SANTANA SILVA DOS SANTOS, sob o argumento de que o aludido recurso não reúne condições de ascender à Corte de destino, em razão do artigo 321 do RISTF. Para além disso, consta na decisão denegatória de seguimento que a matéria discutida neste caderno não é dotada de repercussão geral, com espeque no Tema 660/STF. 



    [...]



    Assim sendo, o REXT encontra amparo na jurisprudência consolidada do STF, no sentido de que, em se tratando de invalidação do ato administrativo que repercute no campo de interesses individuais de servidores, é necessário a instauração de processo administrativo, no qual seja assegurado o exercício da ampla defesa e do contraditório.



    A tese testilhada no Apelo Extremo gira em torno do desrespeito e da inobservância aos princípios da legalidade e do contraditório e da ampla defesa, já que houve nulidade de concurso público, sem deflagração prévia de processo administrativo que assegure o direito ao contraditório e à ampla defesa, muito embora a candidata, ora agravante, já estivesse nomeada, em pleno exercício do cargo. 



    [...]



    Para além disso, houve negativa de seguimento do REXT, com o fundamento de que o aludido Recurso discute questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a existência de repercussão geral (julgamento do RE 594.296/MG). 



    [...]



    No julgamento do RE 594.296/MG, sob o regime da repercussão geral, o STF fixou tese jurídica consignando que a anulação de ato administrativo pela Administração Pública, com reflexo em interesses individuais, impõe a prévia deflagração de processo administrativo que respeite o contraditório e a ampla defesa. Vejamos a ementa do julgado: 



    [...]



    Por fim, a hipótese dos autos não é de aplicação do Tema 660/STF, mas, sim, o Tema 138/STF que versa sobre a necessidade de regular processo administrativo, para revogação de atos ilegais por parte da Administração Pública. 



    [...]



    Ante o exposto, a aplicabilidade da Súmula Vinculante 21 e do entendimento exarado pelo STF no julgamento do RE 594.296/MG, em reconhecida a existência de repercussão geral, não foram respeitadas. Isto posto, tal decisão deve ser cassada sendo determinada medida adequada à observância de sua jurisdição.”



    Ao final, no mérito, requerem “a procedência desta reclamação, para que haja reforma da decisão vergastada e, consequentemente, seguimento ao Recurso Extraordinário, com remessa dos autos ao STF”. Postulam, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, DEFIRO o pedido de Assistência Judiciária Gratuita deduzido pelas partes reclamantes, tendo em vista a declaração de hipossuficiência financeira firmada na inicial, e, também, porque não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são a Súmula Vinculante 21 e o quanto decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 138-RG, RE 594.296, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, e do Tema 660-RG, ARE 748.371, Rel. Min. GILMAR MENDES. 



    Na presente hipótese, entretanto, a reclamação é manifestamente incabível.



    Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, verifica-se que, após o desprovimento do Agravo Interno em Recurso Extraordinário, foi certificado o decurso de prazo para as partes ora reclamantes em 25/06/2024, anterior, portanto, ao ajuizamento da presente Reclamação, em 26/06/2024.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente